Tribunal: STF
Processo: MS 40493
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que considerou ilegal a aposentadoria do impetrante nos autos da TC n. 010.681/2017-5.



    O impetrante relata que se aposentou em 19/8/1997 e o respectivo ato de aposentadoria foi levado ao conhecimento do TCU em 13/6/2011. Narra que o órgão apreciou a concessão da aposentadoria em 28/1/2020 e oficiou, em 30/1/2020, a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrolina/PE para comunicar do teor do julgado.



    Afirma que o Tribunal de Contas redigiu novo ofício, desta vez em 30/7/2020, reforçando os termos do documento anterior e somente em 7/7/2025 o INSS comunicou o impetrante sobre o teor dos ofícios e sobre o conteúdo do próprio acórdão. Aponta que o TCU exigiu-lhe o pagamento “de novo montante a título de contribuições previdenciárias, ou sugeriu drástica redução dos valores recebidos a título de aposentadoria” (doc. 1, p. 2).



    Alega, em síntese, violação ao Tema 445 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No presente caso, o direito líquido e certo está sendo violado pelo Tribunal de Contas da União, que, muito após a estabilização do benefício, por meio do INSS vem cobrando valores ao beneficiário ou sugerindo a redução da aposentadoria, afrontando o Art. 54 da Lei 9.784/1999, citado por este nobre Supremo Tribunal Federal no Tema 445.



    (...)



    Nesse sentido, máximo respeito, se o envio aconteceu em 13/06/2011, teria o Tribunal de Contas da União até 13/06/2016 para julgar a legalidade ou não do ato de concessão de aposentadoria, em respeito ao prazo de 05 anos preconizado pelo Art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    Assim, considerando que a mencionada instituição apenas o fez em 28/01/2020, revelou-se em muito ultrapassado o referido prazo de 05 anos, já que o Tribunal de Contas da União levou exatos 08 anos, 07 meses e 16 dias para tanto. (doc. 1, p. 5-6)



    Requer, ao fim:



    c) A concessão liminar de tutela de urgência para determinar, ao menos até que seja prolatada decisão definitiva contra os pontos combatidos, a suspensão dos efeitos do Acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto oriundos de decisão que superou o limite temporal para tanto; 



    (...)



    e) A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de anular definitivamente o Acórdão do Tribunal de Contas da União, e seus efeitos, porquanto oriundos de postura que feriu o limite temporal fixado pelo Art. 54 da Lei 9.784/1999 e pelo Tema 445 deste Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, assim, a estabilização da aposentadoria há muito concedida em favor do Sr. Assilon Barbosa dos Santos. (doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Com efeito, o presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a manifesta decadência da impetração.



    De acordo com o art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, o ato impugnado consiste no Acórdão n. 447/2020-TCU-2ª Câmara, proferido em sessão de 28/1/2020. Conquanto o impetrante afirme ter tomado conhecimento do conteúdo do julgado apenas em 7/7/2025, por comunicação do INSS, verifico que, em 1º/5/2020, o impetrante constituiu advogado nos autos da TC n. 010.681/2017-5 e requereu vista e cópia integral dos autos (doc. 9, p. 35-39).



    Este writ, por outro lado, foi impetrado em 15/9/2025, quando já ultrapassado o prazo legal contado do conhecimento do acórdão pelo impetrante.



    Além disso, observo que o impetrante participou do processo administrativo, tendo apresentado defesa no feito (doc. 7, p. 7). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, tendo o interessado participado diretamente do processo administrativo no TCU, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo órgão nos autos se inicia com a publicação do ato na imprensa oficial. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38.228 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS 25.976 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34.823 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022)



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator